Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DE MEDIDA JUDICIAL ANTECIPATÓRIA. CERTAME. ELIMINAÇÃO. MOTIVOS NÃO EXPLICITADOS.
1. Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Quando esses pressupostos ficam suficientemente demonstrados, não há razão para a manutenção de decisão questionada no agravo de instrumento.
2. A ausência dos motivos da eliminação do candidato do concurso não apenas dificulta, como também impede o exercício do direito de defesa e do recurso administrativo por parte do pretendente à vaga prevista no certame. Noutros termos, não é a eliminação propriamente que viola o devido processo legal, mas a forma como ocorreu.
3. Recurso provido.